Tribunal: TJSP
Processo: 1137001-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO. FRAUDE. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO. FRAUDE. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se a responsabilização das rés pelo evento danoso. Fato do serviço. Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Diversas transferências bancárias via PIX. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente do autor e sua movimentação. A fragilidade do serviço de aplicativo e a falta de segurança viabilizaram o indevido acesso dos fraudadores, porquanto o autor viu seu celular subtraído sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). Ademais, a transferência via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Sujeição dos bancos aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89). Fortuito interno. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Segundo, reconhecem-se os danos materiais, mas com alteração dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu e da instituição financeira corré, devido o retorno das partes à situação anterior. Daí a razão para o autor ser ressarcido da quantia de R$ 5.000,00. Adequada a alteração da incidência da correção monetária para a partir da data em que ocorreram as transferências mediante fraude, qual seja, 03/11/2021 (fl. 41). Os juros de mora permanecerão com incidência a partir da data da citação, conforme estipulado pela r. Sentença. E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora. Rejeita-se o pedido de incidência dos juros de mora da indenização por danos morais a partir do evento danoso. A relação mantida entre as partes era contratual, atraindo a aplicação do artigo 405 do Código Civil e não a súmula no 54 do STJ. Ação julgada procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.